Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “ACORDO CERTO”. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “2. A plataforma ‘Acordo Certo’ tem por fim a intermediação de negociações, em ambiente digital, de dívidas vencidas, característica que não se confunde, a princípio, com os cadastros de proteção ao crédito existentes no mercado. Contudo, em que pese o cadastro na referida plataforma não se tratar de cadastro de inadimplentes propriamente dito, verifica-se que a medida se caracteriza como forma de cobrança extrajudicial, interferindo, mesmo que indiretamente, no score de crédito da consumidora, configurando-se, portanto, ato ilícito, tendo em vista que o débito prescrito tornou-se inexigível, inviabilizando a sua cobrança por via judicial ou extrajudicial. (TJDFT. Acórdão 1677356, 0736817-81.2022.8.07.0001,Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJE: 29/03/2023) . Grifei.
2. Mera inserção de dados em “Acordo Certo”, plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo à consumidora decorrente da inscrição de seu nome na plataforma “acordo certo”, seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.
3. Na espécie, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a ré. Afinal, por cobrar da autora dívidas prescritas, fez com que a autora tivesse que ajuizar a presente ação para cessar a cobrança. Lado outro, a autora não obteve todos os pedidos deduzidos, alcançando apenas um deles. Assim é que a sucumbência recíproca e equivalente mostra-se mais razoável e proporcional no caso (art.86, caput, CPC).
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.